Tribunal: TJMT
Processo: 1034781-27.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034781-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO - CPF: 053.262.841-11 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA –

ASSINATURA DO CONTRATO CONTESTADA – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – REMESSA DOS AUTOS A ORIGEM PARA REALIZAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA A EXPENSAS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO.

O ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034781-27.2020.8.11.0041

APELANTE: THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1034781-27.2020.8.11.0041, na 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Thyago Vinicyus Bispo Paulino.

AÇÃO:
Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedentes os pedidos da demanda e improcedente os pedidos da reconvenção, para declarar consolidada em mãos do autor o domínio e a posse do bem objeto da lide, garantido por alienação fiduciária, por consequência, tornou definitiva a liminar anteriormente deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

APELO
: o apelante sustenta a negativa de vigência ao art. 429, II, do CPC, ao fato de que não realizou a contratação do consórcio com a instituição financeira apelada, que destacou a necessidade de perícia grafotécnica a incidir sobre o contrato, porque, embora a grafia fosse semelhante, não é de sua autoria.

Destaca ainda que, além de não ter condições financeiras para arcar com os custos da perícia, foi o banco que apresentou o documento, porquanto cabe a este pagar os honorários do perito, porém essas ponderações, associadas ao dispositivo processual aplicável ao caso, não foram levadas em consideração.

Aduz que a sentença, de maneira equivocada, distribuiu erroneamente o ônus probatório, lhe impôs a obrigação de produzir prova que a Lei diz ser da outra parte.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para que seja realizada a perícia grafotécnica sobre o contrato objeto da lide. Requer o benefício da assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença Id. 89203040 – págs. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034781-27.2020.8.11.0041

APELANTE: THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

VOTO

Apelação
interposta por Thyago Vinicyus Bispo Paulino.

AÇÃO:
Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedentes os pedidos da demanda e improcedente os pedidos da reconvenção, para declarar consolidada em mãos do autor o domínio e a posse do bem objeto da lide, garantido por alienação fiduciária, por consequência, tornou definitiva a liminar anteriormente deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em desfavor de Thyago Vinicyus Bispo Paulino, ao fundamento de que o requerido integra o grupo/cota de consórcio n. 8605/057 e, por força da contemplação, adquiriu o veículo Chevrolet Onix 1.0 Joye, ano 2017, placa PZN – 9178, chassi 9BGKL48U0JB10606 8, com a referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, assinou o contrato com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$41.584,92, todavia, a inadimplência teve início à partir da primeira prestação de R$2.797,30, com vencimento em 10/08/2018.

Deferida a liminar de busca e apreensão (Id. 89202951), o veículo foi apreendido em 09/09/2020 na cidade de Dourados/MS, conforme se verifica do Id 89202969.

O requerido apresentou contestação/reconvenção em que alega que a assinatura apresentada no contrato não é de sua autoria, que se trata de falsificação, bem assim que em razão do documento ter sido produzido pelo autor, conforme prevê o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ele pagar as custas para a realização de perícia grafotécnica (Id. 89202989 – págs. 1-13.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou que o requerido apelante pagasse as custas para a realização da perícia(Id. 89203012 – págs. 1-2).

Em petição lançada no Id.

8920301 – pág.1, o réu/apelante reiterou o pedido para que o autor/apelado fizesse o depósito do valor da perícia, que foram estimadas em R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo
expert
(Id. 89203014 – págs.1-2).

O juízo de origem manteve a decisão anterior, para que o réu/apelante providenciasse o depósito dos honorários, sob pena de desistência da referida prova grafotécnica.

Na sequência, como o valor dos horários periciais não foi depositado, foi proferida a sentença de mérito, em que a Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido da demanda, por entender que não ficou demonstrada a falsidade da assinatura aposta no contrato de alienação fiduciária, objeto da lide.

Consignou a sentença “
que o requerido não trouxe qualquer indício de ilegalidade no contrato firmado, a ele incumbida o ônus da prova, visando constituir o direito apontado na defesa, nos termos do art. 373, II do CPC.
” (Id. 89203030 – pág. 4)

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

O apelante sustenta que o pagamento dos honorários do perito grafotécnico não foi efetuado por dois motivos, a uma por não ter condições financeiras de suportar o valor cobrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); a duas, principalmente, por ser o custeio da perícia obrigação do autor/apelado, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC.

A controvérsia estar em saber se houve a negativa de vigência ao disposto no art. 429, II, do CPC, que teria configurado o cerceamento de defesa da parte requerida, aqui apelante.

Pois bem.

De início, ressalta-se que se trata de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil , quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se ainda que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que embora a instituição financeira tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, porquanto o requerido contestou a sua assinatura.

Dessa forma, no caso concreto, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Registra-se, por oportuno, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de firmar o entendimento de que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Realça-se que recentemente o STJ, pela Segunda Seção, aprovou questão de ordem suscitada pelo Ministro Relator do recurso especial (REsp 1846649/MA) e decidiu afetar o Tema Repetitivo 1061, veja-se:

“QUESTÃO DE ORDEM NA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. ART. 256-H DO RISTJ, C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. A presente questão de ordem tem por propósito melhor delimitar a matéria a ser apreciada por esta Corte Superior como recurso representativo da controvérsia.

2. O efeito devolutivo transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria nos limites horizontais do recurso, isto é, não cabe ao tribunal apreciar matéria que não lhe foi transferida para apreciação, sob pena de se configurar o julgamento extra petita.

3. A questão controvertida deve ser delimitada ao seguinte tema: "Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)." 4. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, com a redefinição da controvérsia.” (ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Sobre este tema, esta e. Câmara também decidiu:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.

III - Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.
” (N.U 1014023-78.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No mesmo sentido, foi o julgamento do Recurso de Apelação n. 1009234-36.2019.8.11.0003, na data de 24/02/2021 e publicado no DJE em 25/02/2021, de minha relatoria, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTOR QUE CONTESTOU A ASSINATURA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC/2015, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento.

Não comprovada a validade da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento.”

Da mesma forma foram os julgados desta Câmara: AP 0040176-90.2015.8.11.0041, AP 1005794-61.2018.8.11.0037, AP 0024436-11.2019.8.11.0055.

Dessa forma, como se vê das jurisprudências acima, contestada a autenticidade da assinatura do contrato, a despesa para a realização da perícia grafotécnica devem ser arcada pela parte que produziu o documento, no caso o autor ora apelado, como determina o art. 429, II, do CPC.

Assim, de todo o processado, verifica-se que tem razão requerido apelante, porquanto foi negada vigência ao disposto no art. 429, II, do CPC, que cerceou o seu direito de defesa.

Logo, é caso de reconhecer de ofício o cerceamento de defesa do recorrente, o que comporta desconstituir a sentença impugnada para que seja realizada a perícia grafotécnica a expensas do autor da demanda, que foi quem apresentou o contrato de alienação fiduciária, objeto da lide.

Por derradeiro, no que tange a assistência judiciária, tem-se que o pleito foi indeferido em primeiro grau, sem oportuniza a comprovação da alegada hipossuficiência, interposto recurso próprio, que não foi conhecido, máxime porque intimado o requerente não trouxe documentos e nem fez o preparo.

Agora, em grau de apelo, refaz o pedido e traz documentos que comprovam a alegada hipossuficiência, mormente considerado que informa ter renda mensal de R$1.400,00, que não é suficiente para pagar despesas do processo sem prejudicar o sustento próprio e da família, inclusive, comprova tratar-se de pessoa cadastrada em programa social do Governo Federal, além da comprovação de ser isento da declaração de Imposto de Renda.

Dessa forma,
defere-se a assistência judiciária a partir desta apelação
, observado o efeito
ex nunc
, vale dizer, a benesse não retroage.

Com efeito, tem-se que, nos casos em que requerido de modo incidental – no transcorrer do processo –, o benefício não retroagirá para alcançar as custas processuais já pagas e nem ensejará quaisquer efeitos sobre eventuais honorários de sucumbência já arbitrados.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉRITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc
.

2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.
” (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14/03/2018)

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso interposto por Thyago Vinicyus Bispo Paulino,
para desconstituir a sentença
proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1034781-27.2020.8.11.0041, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica requerida, cujos honorários periciais deverá ser custeado pelo autor apelado, que produziu o documento, nos termos do art. art. 429, II, do CPC.

Defere-se o benefício da assistência judiciária, a partir deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021